Tribunal: TJBA
Processo: 0577832-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577832-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO, ROUDRIGO DE JESUS PEREIRA, NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR, JOSE CARLOS GARCIA LANDEIRO, ROUDRIGO DE JESUS PEREIRA

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ART. 173, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
BASE DE CÁLCULO DEVE SER O VALOR VENAL DO IMÓVEL, CONFORME LEI E JURISPRUDÊNCIA. ATESTADO POR LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS AUTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR E MMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – ME, em Recurso Adesivo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, e que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL REFERENTE À COBRANÇA DO IPTU – INSCRIÇÃO Nº 935.940-0 - NOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 e 2018 ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SALVADOR, julgou procedente em parte o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia nos autos gira em torno dos seguintes pontos: se adequação do valor venal do imóvel deve considerar o valor apurado no laudo pericial produzido nos autos ou o valor de mercado de mercado apontado pelo município, ID 282357537, a alegação de decadência que impediria novo lançamento dos créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018 e a distribuição do ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Quanto a decadência suscitada pela Apelante não merece acolhimento, vez que aplica-se ao presente caso o quanto disposto no art. 173, II, do Código Tributário Nacional, iniciando a contagem do prazo decadencial do momento em que se tornou definitiva a decisão.

2. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, conforme disposto no art. 33 do Código Tributário Nacional (CTN), devendo refletir a realidade econômica e as características físicas do bem.

3. Portanto, o ajuste na base de cálculo do IPTU conforme determinado pela sentença revela-se tecnicamente correto e alinhado aos preceitos constitucionais e legais, além de respaldado na análise técnica pericial que atesta o valor de mercado considerando as limitações do imóvel. A decisão de primeiro grau, ao determinar a aplicação de novos valores de referência, assegura que a tributação incida de forma proporcional e equitativa, respeitando a função social da propriedade e a capacidade contributiva do contribuinte, além de proporcionar segurança jurídica para ambas as partes.

4. Correta a divisão dos honorários de sucumbência de forma recíproca, uma vez que ambas as partes obtiveram parcial êxito em suas pretensões, em consonância com o princípio da causalidade e as disposições do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença integralmente mantida.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 33 e art. 173, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0577832-10.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME e outros e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06